Tribunal: TJSP
Processo: 2088951-48.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, Taxas e Multa administrativa dos exercícios de 1995 e 2002 - Pedido de redirecionamento da execução fiscal em relação ao dirigente da associação esportiva - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Decisão readequada para acatar a jurisprudência do STJ - Ausência de comprovação da ocorrência de ato ilícito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, Taxas e Multa administrativa dos exercícios de 1995 e 2002 - Pedido de redirecionamento da execução fiscal em relação ao dirigente da associação esportiva - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Decisão readequada para acatar a jurisprudência do STJ - Ausência de comprovação da ocorrência de ato ilícito que autorize o redirecionamento - O mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Decisão mantida sob outros fundamentos - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088951-48.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado ESPORTE CLUBE SÃO
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o acórdão,
mantendo a conclusão do julgamento anterior. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36714
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2088951-48.2014.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADO: ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, Taxas
e Multa administrativa dos exercícios de 1995 e 2002 - Pedido de
redirecionamento da execução fiscal em relação ao dirigente da
associação esportiva - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Decisão readequada para
acatar a jurisprudência do STJ - Ausência de comprovação da
ocorrência de ato ilícito que autorize o redirecionamento - O mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN - Jurisprudência
do STJ firmada no REsp no 1.201.993/SP, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos - Decisão mantida sob outros fundamentos
- Manutenção da conclusão do julgamento anterior.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de ESPORTE CLUBE
SÃO BERNARDO, objetivando a reforma da decisão de fls. 148, proferida
pelo MM. Juiz José Carlos de França Carvalho Neto, que reconheceu a
prescrição intercorrente em relação ao sócio da executada, indeferindo o
pretendido redirecionamento da execução fiscal.
Sustentou a agravante que após a citação da pessoa
jurídica, manifestou-se nos autos diversas vezes, tendo requerido
diligências no sentido de prosseguimento do feito. Alegou que após
tentativas frustradas de penhora em nome da pessoa jurídica, foi
requerida a inclusão do sócio no polo passivo, devendo ser aplicado o
princípio da “actio nata”, afastando-se, destarte, o decreto prescricional.
O acórdão de fls. 170/174, por unanimidade, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso mantendo a decisão que negara o
redirecionamento da execução fiscal.

Contra o decisum foram interpostos recurso especial e
extraordinário
pela
Municipalidade
(fls.
193/203
e
206/217,
respectivamente), sem apresentação de contrarrazões.
Considerando a fixação de tese acerca do termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores no julgamento do REsp no 1.201.993/SP pelo STJ, foram
os autos devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
para reapreciação da questão.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Nos termos do despacho de fls. 222/223, do Presidente
da Seção de Direito Público, fundado no art. 1.040, inciso II, do CPC, foram
os autos devolvidos à Turma Julgadora para reapreciação da questão
sobre a prescrição do redirecionamento da execução fiscal ao dirigente
da pessoa jurídica executada.
Com efeito, o acórdão proferido por esta C. 15a
Câmara de Direito Público negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra o
ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO, mantendo a decisão que reconhecera a
prescrição intercorrente em relação ao redirecionamento da execução
contra o sócio.
Isso porque vigia no STJ o entendimento de que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de redirecionamento da execução fiscal, haveria prescrição se
decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação
dos sócios, conforme ementa vazada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO
DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM
RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO
ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
Firmou-se na Primeira Seção desta Corte entendimento
no sentido de que, ainda que a citação válida da
pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação
aos
responsáveis
solidários,
no
caso
de
redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se
decorridos mais de cinco anos entre a citação da
empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar
imprescritível
a
dívida
fiscal.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 88.249/SP, 2a Turma, Rel. Ministro
Humberto Martins, j. 08/05/2012, DJe 15/05/2012).
No entanto o STJ se posicionou de forma diferente no
julgamento do REsp no 1.201.993/SP, em regime de repercussão geral,
definindo a seguinte tese:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de
citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data
(da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do
prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso
de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos
do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude
à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item
anterior
(respectivamente,
nos
casos
de
dissolução irregular precedente ou superveniente à
citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias
o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração
da prática de atos concretos na direção da cobrança
do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
(g.n)
Assim, deve-se considerar o termo inicial para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução
ao representante legal da pessoa jurídica o ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, a ser demonstrado
pelo Fisco.
No caso sub judice, verifica-se que a Municipalidade
requereu o redirecionamento da execução fiscal contra o dirigente da
pessoa jurídica executada com base no inadimplemento dos tributos: “O
inciso III do artigo em comento estabelece a responsabilidade pessoal
pelos créditos dos responsáveis, o que, no presente caso, ocorre por
infração legal, qual seja, o não recolhimento dos tributos, pois a sua
obrigação decorre de lei” (fls. 138/146).
Contudo, nos termos do item (ii) da tese fixada pelo
STJ, “o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN”, de sorte que, não havendo
comprovação da prática de atos ilícitos pelo dirigente, a sua inclusão no
polo passivo da execução fiscal deve ser indeferida.
Portanto, em face da tese fixada pelo STJ, é forçoso o
acolhimento de seus termos, não restando, com isso, hipótese para
qualquer discussão sobre a matéria.
Face ao exposto, considerando a jurisprudência do STJ,
adequa-se o acórdão de fls. 170/174 sem a alteração de sua conclusão,
mantendo-se a decisão agravada sob outros fundamentos.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)